Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SUBSISTENTE DECRETADA. FORMA DE REALIZAÇÃO DO COMANDO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS DETIDOS EM CONDOMÍNIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS DETIDOS SOBRE IMÓVEL RURAL. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR PERITO JUDICAL. CONDÔMINO. IMPUGNAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ANÚNCIOS REFERENTES A IMÓVEIS SIMILARES. QUESTÃO ABORDADA PELO PERITO. DISSIMILITUDE DOS IMÓVEIS APONTADOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A CONDUZIR A ESSA SOLUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVADOS. CONTRARRAZÕES. POSTULAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AGRAVANTE NO CURSO PROCESSUAL. FORMULAÇÃO DE QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. ARGUIÇÃO E CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Defronte a recurso de agravo, o agravado, como expressão das garantias inerentes ao devido processo legal, é intimado para contrariar a pretensão reformatória no limite circunscrito por seu objeto, ou seja, no alcance delimitado pela decisão sujeitada a reexame e pelo efeito devolutivo inerente ao recurso, não lhe sendo lícito agitar questão estranha ao decidido originalmente e ao objeto do recurso, pretendendo ampliação do objeto recursal, à medida em que, na conformidade das regras processuais que orientam o devido processo legal, deve sujeitá-la ao prévio exame do juiz da causa e, na sequência, se o caso, submetê-la a reexame via de recurso apropriado.
2. Consumada avaliação do imóvel integrante do condomínio em extinção por perito judicial, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem a demonstração da ocorrência de erros a macularem o apurado, devendo o firmado pelo experto, sem elementos aptos a infirmá-lo, ser acolhido sem nenhuma ressalva, à medida em que equidistante da divergência estabelecida entre os litigantes, revestindo de imparcialidade o que apurara, e, estando o trabalho confeccionado devidamente lastreado na utilização da metodologia tecnicamente indicada, não pode ser desconsiderado defronte impugnação desguarnecida de sustentação material.
3. Conquanto o juiz não esteja vinculado ao resultado alcançado pelo especialista que nomeara como perito judicial para dispor sobre questão de fato que demanda conhecimentos específicos estranhos à ciência jurídica, podendo decidir em descompasso com o apontado pelo experto, conforme lhe assegura o princípio da persuasão racional, convencendo-se do acerto do apurado pela produção técnica, nela pautando-se para definição da avaliação do imóvel penhorado, essa solução não é passível de ser infirmada em razão de impugnação ou inconformismo advindos do executado sem o correlato lastreamento material apto a infirmar o apurado pelo experto oficial (CPC, art. 371).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.